Tribunal: TJES
Processo: 5019498-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019498-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: LUAN OLMO FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. FALHA NO SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. NARRA AO AUTOR QUE EM 11/05/2022 ADQUIRIU NOTEBOOK JUNTO À 1ª RÉ, ACER, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DA 2ª RÉ, MERCADO LIVRE, PARA DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO. O PRODUTO POSSUI O MODELO “A514-54G-54Y4” NO VALOR DE R$ 3.399,00. AO RECEBER O PRODUTO PERCEBEU QUE SE TRATAVA DE MARCA DIVERSA À COMPRADA, O QUE O MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO COM A 1ª REQUERIDA PARA VERIFICAR SE HAVIAM O PRODUTO CORRETO EM ESTOQUE E REALIZAR A TROCA. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A 2ª REQUERIDA E DEVOLVER O PRODUTO FOI REALIZAR NOVAMENTE A COMPRA, PORÉM, O VALOR SUBIU PARA R$ 3.799,00. POR CONTA DA NECESSIDADE E POR CONFIAR QUE O PRODUTO SERIA O CORRETO DESTA VEZ, COMPROU O PRODUTO COM VALOR ELEVADO, SEM ÊXITO UMA VEZ QUE A NOTA FISCAL ATESTAVA QUE ERA NOVAMENTE O ITEM ERRADO. FOI REALIZADA RECLAMAÇÃO PARA DEMONSTRAR O ERRO, SEM SUCESSO POIS O DESPACHO FOI REALIZADO ANTES DA ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO. EM RESPOSTA A RECLAMAÇÃO, O AUTOR FOI INFORMADO PELA 2ª DEMANDADA QUE DEVERIA ENVIAR O PRODUTO PARA ANÁLISE A ARCAR COM O PREÇO, SOB PROMESSA DE REEMBOLSO E SEM EXPECTATIVA DE RESPOSTA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) ENTREGA IMEDIATA DO COMPUTADOR ADQUIRIDO E DEVOLUÇÃO DE R$ 400,00 PELA DIFERENÇA DO PREÇO, B) SUBSIDIARIAMENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL A ENTREGA O REEMBOLSO DE R$ 3.799,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS ENTREGUEM AO AUTOR, NO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS, UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 5, A514-54G, PRATEADO 14”, MODELO ALFANUMÉRICO A514-54G-54Y4, B) AUTORIZAR O RECOLHIMENTO DO PRODUTO DIVERSO ENTREGUE AO AUTOR, C) JULGAR IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS E D) CONDENAR AS RÉS À RESTITUIÇÃO DE R$ 400,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MATERIAL E CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL. O PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, TAMBÉM, NÃO DEVE PROSPERAR, UMA VEZ QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, ESTANDO AMBAS AS EMPRESAS DEVIDAMENTE CONDENADAS À ATUAÇÃO, A IMPOSSIBILIDADE DE UM DOS RECORRENTES DE REALIZAR TAL OBRIGAÇÃO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE QUE O OUTRO A REALIZE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)